Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704437-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DO PRADO AGRAVADO: NEUZA TAVARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA TEREZINHA DO PRADO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002876-64.2011.8.07.0003, proposto em desfavor da Agravante por NEUZA TAVARES DE SOUZA, rejeitou a impugnação da ora Agravante à penhora do imóvel constrito no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por MARIA TEREZINHA DO PRADO em face de NEUZA TAVARES DE SOUZA, sob o fundamento, da impenhorabilidade do bem por ser bem de família, excesso de execução e requerer a gratuidade de justiça. Requer a desconstituição da penhora por ser o único bem imóvel e o reconhecimento do excesso, bem como, a substituição da penhora. A parte exequente/impugnada se manifestou, requerendo a manutenção da penhora do imóvel (Id 79932620). É o relatório. DECIDO. Da Desconstituição da Penhora Sustenta a ora impugnante que a penhora realizada nos presentes autos é ilegal, pois recai sobre bens de família, nos termos do art. 833 do CPC/2015. E que possui apenas um imóvel, pretende que seja declarada a nulidade da penhora e consequentemente, desconstituída a constrição que recaiu sobre o imóvel. Entendo que não assiste razão ao impugnante/executada, senão vejamos. No que pese a alegação de que o imóvel penhorado seja bem de família, a impugnante deixou de juntar aos autos documentos aptos para comprovar suas alegações. Limitou em sua tese defensiva, afirmando que é o único imóvel residencial da família, e por esta questão estaria protegido como bem de família. De fato, a Lei 8.009/90 prevê a impossibilidade do bem de família. Contudo, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio, o que não o fez. Este é o entendimento da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, que já se manifestou: ‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1 - Para o julgamento monocrático na forma do artigo 557 do Código de Processo Civil, basta a existência de jurisprudência dominante em determinado sentido na Corte local, não sendo imprescindível que essa jurisprudência seja unânime.2 - Para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio. 3 - Mostra-se inapropriada a pretensão de juntada de documentos novos em sede de agravo regimental. Tratando-se de providencia realizada após a decisão agravada, não cabe à instância revisora pronunciar-se a respeito, sob pena de supressão de instância.4 - Agravo regimental conhecido e não provido’. (Acórdão n.708360, 20130020188366AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2013, Publicado no DJE: 04/09/2013. Pág.: 62) ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA E CANCELAMENTO DA INCLUSÃO DO BEM EM HASTA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS 1. Nos termos do art. 535, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios acima elencados. 2. Conforme consta no aresto, ausente a demonstração de que o imóvel penhorado constitui a moradia única e permanente da família, na medida em que a agravante não demonstrou que se trata de bem único e que lá reside, razão pela qual imperiosa é a conclusão de que não se trata de bem de família. 2.1. Com exceção do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, nenhum dos outros documentos juntados pela agravante está em seu nome. 3. Da simples análise dos embargos declaratórios, evidencia-se com facilidade que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir questões já decididas no processo, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração. 4. O julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos, jurisprudências e dispositivos legais mencionados pelas partes quando, para decidir a lide, encontrar outros fundamentos que a resolvam. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (Acórdão n.870251, 20140020267937AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 01/06/2015. Pág.: 137) Diante do exposto, e em face da ausência de documentação para comprovar suas alegações, REJEITO a impugnação a penhora apresentada e mantenho a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua 11, Módulo 21, Lote 03A, Condomínio Privê, Ceilândia/DF. Do Excesso de Execução Em relação ao excesso da execução, contudo, razão não lhe assiste. Isso porque, a parte encontra-se representada por advogado e mesmo ciente do descumprimento do acordo celebrado entre as partes, deixou de impugnar o prosseguimento do presente cumprimento. Ademais, a parte deixou de juntar planilha de débitos que entende ser correto, razão pela qual, indefiro a alegação do excesso de execução. Da Substituição da Penhora A impugnante/executada requer a substituição da penhora, por valores mensais, sem, contudo, garantir a execução, razão pela qual, indefiro o pedido Diante do exposto, e em face da ausência de documentação para comprovar suas alegações, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua 11, Módulo 21, Lote 03A, Condomínio Privê, Ceilândia/DF. Sem custas e sem honorários em razão deste incidente. No mais, fica a parte exequente intimada a informar se tem interesse na adjudicação do bem. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Ceilândia/DF, 17 de dezembro de 2020 12:11:39.” Afirma a Agravante que o imóvel penhorado constitui bem de família e, portanto, impenhorável, uma vez que ali reside com sua família e que é o único imóvel de sua propriedade. Diz que a comprovação de ser o único imóvel da Agravante consta do Feito e consiste em pesquisa realizada pela Credora/Agravada. Argumenta que há excesso de penhora, uma vez que o imóvel vale 10 (dez) vezes mais que o montante total da dívida exequenda. Sustenta que o afastamento da tese de substituição da penhora afronta o art. 10 do Código de Processo Civil. Assevera que a avaliação do bem, realizada mediante método comparativo, não é suficiente, uma vez que não foram apresentadas as respectivas provas nos autos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada para que haja o “acolhimento da tese de bem de família, bem como de a possibilidade de substituição da penhora e ainda nova avaliação do bem, se entender o ínclitos Desembargadores que o bem não merece proteção legal e, por fim que sejam intimadas as partes para conciliação regular, haja vista a proposta de substituição do bem gravado com a penhora e, finalizando, provida a tese de execução pelo modo menos gravoso já que o crédito exequendo pode representar menos de 8% do valor do imóvel.” (Num. 23241503 - Pág. 15). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002876-64.2011.8.07.0003, rejeitou a impugnação da ora Agravante à penhora do imóvel constrito no Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Já o caput do art. 5o da mesma Lei n.o 8.009/90 prevê que, “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A lei, como se vê, confere a proteção a um único imóvel. Nesse descortino, a decisão agravada foi proferida sob a consideração de que a Agravante não comprovou a qualidade de bem de família do imóvel penhorado. Em suas razões, a Agravante afirma que foi realizada pesquisa no Feito originário (ID Num. 58407260) pela Credora em que estão comprovados os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Pois bem. O referido documento consiste em certidão emitida pelo Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e, diversamente do que afirma a Agravante, não serve de comprovação para a alegação de ser o seu único imóvel, uma vez que a penhora recaiu sobre imóvel irregular (direitos aquisitivos), ou seja, sem registro imobiliário. Assim, o aludido documento não comprova a inexistência de outros imóveis, registrados ou não, em nome da Agravante. A despeito da inexistência de registro imobiliário, o imóvel em questão possui inscrição perante a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal e, nessa linha, está demonstrado no Feito originário, nos termos do documento de ID Num. 54408054 - Pág. 3, que a Agravante possui 2 (dois) imóveis no mesmo condomínio irregular. Há ainda informação no Feito originário de um terceiro imóvel ocupado pela ora Agravante, nos termos da certidão do Oficial de Justiça encarregado da diligência intimatório (Num. 40205941 - Pág. 9 do Feito originário). Desse modo, não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante quanto à alegação de possuir outros imóveis. Quanto à avaliação, constata-se fora realizada por Oficial de Justiça, nos termos do laudo de ID Num. 75717042 do Feito originário, apontando-se o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para os direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão. Ao impugnar a avaliação, a ora Agravante limitou-se a afirmar que a avalição realizada deixou de apresentar as pesquisas e as fontes da informação de preço, sendo certo que “na Cidade de Ceilândia se que existem imóveis que tenham seu valor aquém de o montante de R$200,00,00(Duzentos mil reais)” (Num. 76880500 - Pág. 7 do Feito originário). Desse modo, conforme pode ser observado da impugnação ofertada pela ora Agravante e que fora rejeitada por intermédio da decisão fustigada, alegou-se apenas que o laudo não trouxe as fontes de pesquisa, o que fica suplantado pela fé pública de que goza o Oficial de Justiça no exercício de seu mister, e que o valor apontado seria inferior ao valor de mercado, não tendo sido apresentado pela Agravante qualquer documento nesse sentido. Assim, não foram deduzidas perante o Juízo a quo alegações voltadas ao questionamento da avaliação com base nos requisitos legais previstos no art. 872 do Código de Processo Civil. Pois bem, o art. 873 do mesmo Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Nesse descortino, em princípio, observa-se que não foi trazido na impugnação ofertada pelo Agravante na origem nem fundamento apto a convencer o Julgador acerca da ocorrência de eventual erro na avaliação realizada mediante oficial de justiça. A egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que a “verificação de diferença pouco expressiva (diante do valor total do imóvel) entre o valor de avaliação considerado correto pela Executada - a qual levou em consideração apenas anúncios extraídos da internet referentes a imóveis similares - e aquele apontado pelo Oficial de Justiça, por si só, não caracteriza vício da avaliação, a ensejar a repetição da diligência.” (Acórdão n.1155777, 07170024320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A conclusão alcançada na decisão agravada, desse modo, em princípio, não merece retoques, já que a ora Agravante alegou na Primeira Instância, tão somente, que o imóvel valeria mais do que indicado na avaliação. Acerca da alegação de que o valor do bem penhorado em muito suplanta o valor da dívida, entendo, em princípio, que tal fato não obsta a expropriação, notadamente em face das diversas tentativas de satisfação da obrigação e do longo tempo de tramitação do cumprimento de sentença originário. De igual sorte, não se vislumbra amparo para a pretendida substituição da penhora por parcelamento do débito, tendo em vista a ausência de previsão legal. Desse modo, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador